Tribunal: TJMT
Processo: 0011525-37.2019.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011525-37.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE GOMES ROMERO - CPF: 030.438.971-45 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE SOUZA - CPF: 420.110.351-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Furto Qualificado. Pedido Afastamento de Qualificadora do Rompimento de Obstáculo. Desprovimento do Recurso.

I.

Caso em exame

1.

No dia 03.11.2019, por volta das 19h30min, nas proximidades da Igreja Quadrangular, na cidade de Rondonópolis/MT, o réu subtraiu um pneu de estepe de propriedade de
M.M.S.
mediante o rompimento de lacre de segurança do veículo. O réu foi abordado por populares e preso pela Polícia Militar em flagrante delito e em posse da
res furtiva.

2.

Após regular trâmite processual, ele foi condenado pelo Juízo singular às penas do artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão em regime semiaberto.

3.

A defesa interpôs recurso de apelação, pleiteando o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, sob o argumento de inexistência de laudo pericial ou qualquer prova suficiente para configurar a qualificadora.

II. Questão em discussão

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ausência de laudo pericial afasta a qualificadora de rompimento de obstáculo; e, (ii) se as demais provas constantes dos autos são suficientes para a manutenção da qualificadora.

III. Razões de decidir

5. Conforme o artigo 171 do Código de Processo Penal admite-se que, a ausência de perícia técnica seja suprida por outros meios de prova idôneos e convergentes que comprovem o rompimento do obstáculo.

6. O conjunto probatório robusto, composto por fotografias anexas, termos de apreensão e entrega, e depoimentos da vítima e de testemunhas, demonstrou de forma inequívoca o rompimento do obstáculo (lacre) permitindo a subtração do estepe do veículo.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que o rompimento de obstáculo pode ser comprovado por outros elementos de prova, desde que sejam harmônicos e suficientes, como na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de laudo pericial não afasta a qualificadora de rompimento de obstáculo, quando presentes outras provas idôneas que a comprovem. 2. A manutenção da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal exige a comprovação robusta do rompimento de obstáculo, ainda que por meios diversos da perícia técnica, como no caso, em que as declarações da vítima e dos policiais militares se apresentaram em sintonia, nas duas fases do processo, no sentido de que o réu rompeu o lacre do veículo para ter acesso ao pneu que estava armazenado em seu interior, o que restou demonstrado por fotografias anexas aos autos."

__________

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
Código Penal, art. 155, §4º, I; Código de Processo Penal, art. 171.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT-
N.U 1001231-47.2020.8.11.0039 e STJ
HC 623.399/SC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Felipe Gomes Romero
foi condenado pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT,
pelo crime de
Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo
(art. 155, § 4º, do CP), à pena de
2 anos, 4 meses e 6

dias
de
reclusão
em regime
semiaberto
(ID 250647674).

Nas
razões
recursais de ID 250647684, a defesa sustenta o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, alegando ausência de provas técnicas que atestem o dano causado ao bem.

As
contrarrazões
do
d. Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 250647686).

A
PGJ
em parecer, conforme sumário que segue transcrito, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 259128676):

“E
menta: Recurso de Apelação Criminal. Crime de furto qualificado. Pretendido o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo. Impossibilidade. Provas contundentes a demonstrar que o delito foi cometido mediante rompimento do lacre de segurança. Busca da verdade real.
Pelo improvimento do recurso
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, no dia 3 de novembro de 2019, por volta das 19h30min, nas proximidades da Igreja Quadrangular, na cidade de Rondonópolis/MT,
Felipe Gomes Romero

subtraiu para si um pneu de estepe de propriedade da vítima
Marcelo Martins de Souza
,
mediante rompimento de obstáculo.

Felipe
foi localizado a poucos quarteirões do local, carregando o estepe subtraído, sendo abordado por populares e, em seguida, detido pela Polícia Militar.

Diante desse contexto, ele foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, e após regular trâmite processual ele foi condenado conforme o relatório.

É o relato do essencial.

Nesta instância, a defesa solicita o afastamento da qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo (inciso I, § 4º do art. 155 do CP), argumentando que não há nos autos laudo pericial, ou qualquer outra prova que demonstrasse a configuração da qualificadora.

Razão
não
lhe assiste.

Os documentos constantes nos autos extrai-se que, na noite de 03.11.2019, nas proximidades da Igreja Quadrangular, em Rondonópolis/MT,
Felipe Gomes Romero
subtraiu um estepe do veículo
Fiat Strada
da vítima
Marcelo Martins da Silva
, que estava estacionado nas proximidades da igreja, mediante o rompimento de lacre de segurança do veículo.

O furto foi imediatamente percebido por populares que abordaram o réu em posse do objeto furtado, ao passo que o apelante foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia para prestar depoimento.

A materialidade do delito restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Termo de Entrega do objeto, além do Relatório de Investigação que incluiu fotografias do veículo evidenciando o rompimento do lacre. A autoria foi confirmada pela confissão do réu e pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares (ID 250647229 e ss).

Na
fase policial
(ID 250647229), a
vítima,
Marcelo Martins de Souza
, relatou que estava nona igreja, quando foi chamado por um fiel que lhe relatou que um indivíduo (apelante), havia furtado o pneu de seu veículo que estava estacionado próximo à igreja e, quando foi até o local em que o veículo estava, percebeu a sinais de arrombamento no veículo, porquanto o apelante quebrou o lacre de plástico que segurava o
step
do veículo e furtou um pneu que ali estava.

Em razão de populares terem impedido o apelante de sair dali com o pneu, a Polícia Militar foi acionada.

De acordo com os policiais militares,
Antônio Sérgio dos Santos
e
Wagner Spalatti das Neves
, responsáveis pela prisão em flagrante, informaram que foram acionados, via CIOSP acerca de um furto ocorrido próximo à Igreja Retangular, quando, ao chegarem ao local dos fatos, encontraram o apelante deito por populares, em posse da
res furtiva
, consoante Termo de Entrega - ID 250647229 - Pág. 16.

O réu alegou que “
seu amigo Alexandre, “Xandinho”, mostrou uma Pickup Strada de cor branca e faliu que era de um colega dele que estava na rua próxima a uma igreja
”, pegou o
step
do veículo, e quando foi levar até seu amigo Alexandre, foi detido por populares.

Em juízo
(ID 250647666), a vítima confirmou suas declarações, esclarecendo que se encontrava na igreja, quando foi informada por um irmão da igreja, que estava do lado de fora, sobre o furto do pneu de seu carro.

De imediato, a vítima saiu em busca do responsável e, após percorrer aproximadamente três quadras, localizou o suspeito em posse do pneu, impedido de sair dali por populares.

O
PM Wagner
disse não se recordar dos fatos, mas confirmou o teor do Boletim de Ocorrência.

O réu negou a autora delitiva.

A aplicação da qualificadora do rompimento de obstáculo é perfeitamente compatível com os princípios processuais e penais, considerando o conjunto probatório robusto apresentado. O artigo 171 do Código de Processo Penal, embora exija perícia técnica, admite que outros meios de prova. Na hipótese, o rompimento do lacre, realizado manualmente, preenche o conceito de obstáculo previsto no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite que a perícia técnica possa ser dispensada, desde que existam provas idôneas e convergentes que demonstrem, de forma inequívoca, a ocorrência do rompimento de obstáculo. Confira-se:

“1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que, embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 4.º, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido (...)" (HC 623.399/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021) 5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 2.295.606/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024.)

No caso concreto, as fotografias anexas ao relatório investigativo de ID 250647229 – Pág. 23/25, aliadas às declarações da vítima e das testemunhas, formam um conjunto probatório harmônico e robusto, que satisfaz os requisitos legais para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo.

Em tempo, os depoimentos testemunhais confere credibilidade à conclusão de que houve, de fato, rompimento de obstáculo para possibilitar o acesso ao interior do veículo, configurando a qualificadora prevista no inciso I, § 4º do art. 155 do Código Penal.

Portanto, não há fundamento para o afastamento da qualificadora. Em reforço, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme se observa do julgado abaixo, sustenta a manutenção da qualificadora quando o rompimento de obstáculo está suficientemente comprovado, tanto pela perícia quanto por outros elementos dos autos:

“2. Descabe o decote da qualificadora, se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo” (...) (N.U 1001231-47.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024).

Conforme bem ressaltado pela d. PGJ, embora não se tenha realizado a perícia técnica no veículo da vítima, “
conforme sustenta o apelante em suas razões recursais, é de ver que o rompimento de obstáculo foi comprovado sobretudo pela prova oral coligida e pelas fotografias anexas ao Relatório de Investigação acima mencionado
” (ID 259128676).

Assim, pela clara demonstração de arrombamento na porta de acesso ao interior do veículo, conclui-se pela manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo.

Por todo o exposto e em
consonância
do parecer,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025